Tribunal: TJBA
Processo: 8075539-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8075539-78.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

AGRAVANTE: CONSUELO MATOS DE SOUZA

ADVOGADOS: JOÃO AUGUSTO SILVA SALLES, LUCAS BORTOLINI, VINÍCIUS ZWIRTES

AGRAVADOS: BANCO BRADESCO S/A E OUTROS (12)

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Consuelo Matos de Souza, contra decisão da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que postergou a análise do pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Repactuação de Dívidas nº 8160026-75.2024.8.05.0001, condicionando sua apreciação à realização de audiência de conciliação. A Agravante alegou superendividamento, comprometendo 4000,17% de sua renda líquida com dívidas bancárias, colocando em risco
a
subsistência. Requereu a limitação dos descontos ao patamar de 30%.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a decisão que postergou a análise do pedido de tutela de urgência viola o direito ao mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana; estabelecer se os descontos incidentes sobre a renda da
Recorrente
devem ser limitados a 30% para garantir sua subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), com as alterações da Lei nº 14.181/2021, assegura a proteção do consumidor superendividado, garantindo mecanismos de prevenção e tratamento judicial do superendividamento, com preservação do mínimo existencial (art. 6º, XI e XII, do CDC).

4. A tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano. No caso, os descontos comprometem toda a renda líquida da
Demandante
, impossibilitando o adimplemento de despesas essenciais, configurando risco iminente à sua subsistência.

5. O Decreto Estadual nº 24.735/2014, que regula a consignação em folha de pagamento, prevê limite de 35% para descontos facultativos, mas sua aplicação deve ser compatibilizada com a legislação protetiva ao consumidor e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

6. A jurisprudência admite a limitação dos descontos para garantir o mínimo existencial do consumidor superendividado, permitindo a repactuação das dívidas e preservando o equilíbrio entre credor e devedor.

7. A postergação da análise da tutela de urgência, ao condicionar sua apreciação à audiência de conciliação, compromete a efetividade da proteção ao consumidor superendividado, agravando sua situação financeira e afrontando a finalidade da legislação especial.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC (Lei nº 8.078/1990), arts. 2º, 3º, 6º, XI e XII, 54-A; CPC, arts. 300 e 1.015, I; Lei nº 14.181/2021; Decreto Estadual nº 24.735/2014.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8033174-09.2024.8.05.0000, Rel. Des. Zandra Anunciação Alvarez Parada, j. 07.08.2024.

______________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º 8075539-78.2024.8.05.0000,
tendo como Agravante
CONSUELO MATOS DE SOUZA
,

sendo Agrava
dos

BANCO BRADESCO S/A E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso.